Tribunal: STF
Processo: AO 2911
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PETIÇÃO INICIAL ININTELIGÍVEL. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA MÍNIMA. REPRODUÇÃO DESORDENADA DE CONTEÚDOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO. . INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A petição inicial do mandado de segurança é ininteligível, por não apresentar estrutura mínima que permita a identificação clara da causa de pedir e dos pedidos formulados, sendo composta por trechos desconexos de decisões judiciais, normas, matérias jornalísticas e documentos diversos, sem encadeamento lógico.



    2. Embora intimado a sanar os vícios apontados, a agravante manteve as mesmas deficiências formais e argumentativas.



    3. Decisão agravada que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.



    4. O agravo regimental interposto repete os vícios da exordial, reproduzindo passagens desconexas e sem impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, permanecendo incompreensível.



    5. Agravo regimental não provido.